Tribunal: TJSP
Processo: 3001610-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – FAZENDA PÚBLICA – Decisão que determinou como marco temporal para a aferição do RPV/Precatório, a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, afastando, assim, a aplicação da Lei Estadual no 17.205, de 07/11/2019 -Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – FAZENDA PÚBLICA – Decisão que determinou como marco temporal para a aferição do RPV/Precatório, a data do trânsito em julgado do processo de conhecimento, afastando, assim, a aplicação da Lei Estadual no 17.205, de 07/11/2019 -Título judicial que transitou em julgado antes da publicação da referida lei estadual. Inaplicabilidade do novo regramento a situações já consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da CF). Precedentes do STF e deste Tribunal – Decisão agravada mantida – Inexistência de determinação de suspensão dos processos no Tema no 792 do STF - Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário - RECURSO IMPROVIDO.